Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-27.2019.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000675-27.2019.8.11.0024

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Suspeição]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Partes:

[CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EMBARGANTE), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - CPF: 311.243.168-50 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), THAISA RIBEIRO BARROS - CPF: 015.673.121-52 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARCELLA GUIMARAES PEIXOTO - CPF: 006.124.661-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Camponesa Agropecuária Ltda. e outros

em face do v. acórdão proferido na exceção de suspeição de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes apontam omissão na análise das condutas do magistrado excepto, em especial na prolação da decisão na data de 03.04.2018, requerendo a atribuição de efeitos infringentes com a consequente declaração de nulidade dos atos praticados nos autos da carta precatória n.143-61.2005.8.11.0024, ou, alternativamente, que seja decretada a nulidade dos atos praticados pelo excepto a partir da decisão de 10.04.18, que homologou a arrematação.

Aponta, ainda, omissão na análise do argumento referente a apressada expedição da carta de arrematação, mencionando que não foi observado o prazo de apresentação de impugnação à arrematação.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na exceção foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Observo que em face da decisão proferida na carta precatória nº. 143-61.2005.8.11.0024, tendo como objetivo a avaliação e o praceamento do imóvel denominado Fazenda Santa Emília, o excepto homologou o leilão do bem, e determinando a expedição da carta de arrematação, por entender que as formalidades prescritas no art. 901, §1º do CPC foram cumpridas, e após 13 (treze) anos a missiva foi devolvida.

De salientar que os excipientes interpuseram o RAI 1006645-17.2018.8.11.0000 visando suspender os efeitos da arrematação em favor do Banco Sistema S.A., tendo sido mantida a decisão do douto magistrado, por esta eg. Câmara, vejamos
:

“Em relação a alegação de nulidade da arrematação, por ter sido o credor/exequente arrematado por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, no segundo leilão, com intervalo de oitenta e cinco minutos entre o primeiro e o segundo leilão, e de que as mesmas exigências para a adjudicação deve servir para a arrematação para o Banco.

Andou bem o douto magistrado ao consignar sobre o lapso temporal entre o primeiro e o segundo leilão, vejamos:

“Ressoa do Código de Processo Civil que as datas das praças devem ser designadas com publicação do Edital em prazo não inferior a 5 (cinco) dias, todavia, não dispõe em letra de lei que as datas da primeira e segunda praças devem obedecer a um intervalo mínimo de dias. O que deve ser observado é que a publicidade das praças seja feita, o que foi realizado por meio do edital.” (id. 2388078)

Outrossim, o art. 892, § 1º CPC permite ao exequente arrematar o bem, apenas determinando que se ele for o único credor, e se o valor dos bens for superior ao do seu débito, deve realizar depósito da diferença, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de tornar sem efeito a arrematação. Logo, sem razão o agravante ao querer comparar o procedimento da adjudicação do bem com arrematação feita pelo exequente
.

De mais a mais, não se sustenta a alegação da ausência de depósito pelo arrematante, esclarecendo o douto magistrado de que arrematante utilizou de créditos que detinha com outras execuções, tendo sido indeferido o pedido do executado de levantamento das diferenças.”

Na verdade, o que fica evidenciado é que as argumentações dos excipientes demonstram a sua insatisfação com as decisões proferidas pelo excepto, que lhe foram desfavoráveis, vez que estão no polo passivo da execução por título executivo extrajudicial nº. 0004504-97.1999.8.11.0003 que tramita perante a Comarca de Rondonópolis, decorrente do inadimplemento de cédula rural hipotecária
.

Da decisão do juízo na carta precatória 1000042-16.2019.8.11.0024, que recusou a produção de prova pericial para localização correta da divisa do imóvel, os excipientes também interpuseram recurso de agravo de instrumento n. 1006870-03.2019.8.11.0000, que não foi conhecido, tendo transitado em julgado 18.06.2019
.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pela excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.

Nesta trilha, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça, vejamos, verbis:

“Assim, entendo que “in casu” não se vislumbra qualquer ato do magistrado excepto que pudesse evidenciar uma das hipóteses de suspeição estabelecidas no art. 145 do CPC,
parece-me mais tentativas ardilosas de ganhar tempo, com fins procrastinatorios ou então criar subterfúgio para que o magistrado excepto não aprecie seu processo, em menoscabo a garantia do devido processo legal.

Logo, vislumbro que o excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que não resultam em comprometimento da imparcialidade do excepto e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do magistrado no julgamento da causa a caracterizar a sua suspeição.

Não devemos esquecer que a exceção suspende o procedimento principal, o que pode levar à parte a ingressar com inúmeras exceções, desprovidas de fundamentos sérios ou de manifesta inadmissibilidade.

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos dos excipientes, pois, não se reputam suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões processuais. Outro não é o entendimento do STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

Como se vê, os excipientes se valem de descrever situações abstratas e imaginárias, de suposto interesse do magistrado em lhe prejudicar em decorrência de cumprimento da carta precatória
.
”
(id. 10359480 - negritei)”. (id. 169975680 - destaquei)

À vista disso, ainda que os embargantes defendam que o v. acórdão foi omisso ao apreciar conduta por conduta do magistrado excepto, o que se revela é a tentativa de modificação das decisões, mormente cada ponto levantado fora objeto de insurgência recursal anteriormente, conforme analisado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL- CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JULHO DE 2023:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA, PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 26.07.2023, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS, O RELATOR REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O 2º VOGAL (DES. CONVOCADO RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02 DA AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DDE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Camponesa Agropecuária Ltda. e outros

em face do v. acórdão proferido na exceção de suspeição de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes apontam omissão na análise das condutas do magistrado excepto, em especial na prolação da decisão na data de 03.04.2018, requerendo a atribuição de efeitos infringentes com a consequente declaração de nulidade dos atos praticados nos autos da carta precatória n. 143-61.2005.8.11.0024, ou, alternativamente, que seja decretada a nulidade dos atos praticados pelo excepto a partir da decisão de 10.04.18, que homologou a arrematação.

Aponta, ainda, omissão na análise do argumento referente a apressada expedição da carta de arrematação, mencionando que não foi observado o prazo de apresentação de impugnação à arrematação. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, rejeitou os embargos de declaração e pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Após acurada análise dos fatos, tenho que o recurso comporta acolhimento, explico.

Em breve síntese do feito, trata-se de exceção de suspeição na qual os Embargantes pretendiam o reconhecimento da suspeição do magistrado, Dr. Leonísio, e a nulidade dos atos por ele praticado na condução de processos envolvendo os Embargantes, fixando-se o marco inicial de sua suspeição.

Durante o trâmite da exceção de suspeição, o aludido magistrado se declarou suspeito, o que obviamente confirmou a alegação dos Embargantes sobre a parcialidade de sua atuação.

O douto relator, ao decidir a exceção de suspeição esclareceu que:

“Em sendo assim, o fato de ter havido o superveniente reconhecimento pelo excepto, não repercute, por si só, o comprometimento da validade dos atos pretéritos praticados nas cartas precatórias, já que essa circunstância não possui efeitos retroativos e, no caso, não houve qualquer indicativo de forma concreta de relação entre o douto magistrado e o Banco Sistema S.A.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a suspeição por situação superveniente não opera retroativamente, não implicando, por si só, a nulidade dos atos processuais anteriores a esse fato
” (AgRg no AREsp 763.510 e RHC 43.787).”

Todavia, analisando a citada jurisprudência, o Tribunal de origem não havia verificado nenhum indicativo de que o magistrado fosse suspeito para atuar no processo, e assim o colendo STJ entendeu que
“Dessa forma,
na hipótese dos autos,
a suspeição por motivo superveniente não opera retroativamente, não importando na nulidade dos atos processuais anteriores a esse fato”.

No presente caso, entendo que há diversas atitudes anteriores do excepto que não condizem com o rotineiro andamento processual de um magistrado, razão pela qual, é necessário analisar a validade dos atos anteriores à declaração.

O magistrado realizou a autodeclaração de suspeição em decisão proferida em
20.08.2020
, vejamos:

“Considerando as informações apresentadas pela Promotora de Justiça, Dra. Solange Linhares Barbosa, no Termo de Declarações n° 1480/2019 (em anexo), acerca do qual tomou este magistrado conhecimento na data de
02.08.2019
, que o sócio integrante da empresa autora (Ademar Wurzius), supostamente praticou crimes contra a honra em face deste subscritor, verifico que passou a existir causa de suspeição para presidir o feito. Ademais, convém assinalar, que, em razão de declarações ofensivas e de teor ameaçador, foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ação penal em desfavor de Charles Wurzius pela prática do delito de coação no curso do processo, tendo como vítima este subscritor (n° 3752-61.2019.811.0024 – cód. 122260). Dessa maneira, firmo minha suspeição nestes autos, nos termos do art. 145, § 1°, do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao substituto legal.”
(id. 75714959)

Ora, se o magistrado tomou conhecimento em 02/08/2019 que o sócio integrante da empresa havia supostamente praticado crimes contra a honra do excepto, porque somente firmou sua suspeição em 20/08/2020, quase um ano depois?

Em 01/08/2018 foi expedido o edital de praceamento da Fazenda Santa Emilia, designado para 06/04/2018, sem qualquer indicação do valor atualizado do crédito executado, ou, valor atualizado do bem objeto do leilão.

Em 02/04/2018, quatro dias antes do leilão, foi realizada pela contadoria do juízo, a atualização do crédito objeto da execução, atualizado em R$11.102.434,21. Um dia depois, em 03/04/2018, o exequente apresentou memória de cálculo que chegou em resultado substancialmente superior ao apresentado pela contadoria do juízo, no valor de R$75.883.491,07.

No mesmo dia, sem abrir prazo para oitiva dos executados, o magistrado excepto simplesmente prolatou decisão na qual “tornou sem efeito” a atualização do crédito realizada pela contadoria do juízo, sob o argumento de que “o débito pode ser atualizado no juízo deprecante”, vejamos:

“(...) em atenção à avaliação de fls. 757-768, torno sem efeito a avaliação do débito formulado pelo Distribuidor Judicial, uma vez que o débito pode ser atualizado no juízo deprecante, onde o processo principal está em curso. (...) Assim, não vejo prejuízo da realização da alienação sem atualização do débito, já que a presente ação trata-se de carta precatória e o crédito do banco autor pode ser atualizado no juízo de origem (...) [id 8265019]”

Todavia, três dias após a referida decisão, em 06.04.2018, o exequente deu lance para arrematar o imóvel, cuja forma de pagamento seria seu crédito no valor calculado unilateralmente de R$75.883.491,07. E o magistrado excepto simplesmente na data de 10.04.2018 homologou a arrematação (id. 8265022), aceitando o crédito do exequente no valor de R$75.883.491,07 como pagamento do preço, passando por cima da abismal diferença de cálculo identificada pela contadoria do juízo. Neste ponto é importante repetir: sequer foi aberto contraditório para que os Embargantes pudessem se manifestar quanto ao cálculo unilateral apresentado pelo exequente.

Outro ponto arguido pelos excipientes, foi a expedição prematura e apressada da carta de arrematação. Isso porque o juiz excepto não observou o prazo legal para que os Embargantes apresentassem sua impugnação à arrematação. Ocorre que tal prazo decorre por força expressa de Lei e se trata da oportunidade de os executados se defenderem de eventuais vícios no procedimento, de modo que sua inobservância causou gravíssimos e irreparáveis prejuízos aos Embargantes.

Em oportunidade anterior, quando do julgamento do RAI nº 1006645-17.2018.8.11.0000, esclareci que o imóvel em destaque, avaliado por R$261.097.152,04 (duzentos e sessenta e um milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos), foi arrematado em leilão presencial em segundo pregão.

Segundo consta do Auto de Arrematação (id. 2388099), o primeiro pregão ocorreu no dia 06.04.2018, às 14:00hs, restando deserto. O segundo pregão iniciou-se no mesmo dia, após uma hora, ou seja, às 15:00hs, ocasião em que se declarou arrematado o bem por R$130.548.576,02 (cento e trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

Resta evidente que houve o descumprimento do prazo estabelecido, tanto do CPC, quanto do normativo da CNCG deste eg. Tribunal de Justiça, o que é suficiente para declarar a nulidade da hasta pública, senão, vejamos:

Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:

IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V -
a indicação de local, dia e hora de segundo leilão
presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro;

Como visto, o pressuposto legal, é a de que, ao menos, a diferença seja de um dia.

Como visto, o tempo transcorrido entre a primeira hasta pública e a segunda foi de apenas uma hora, ou seja, lapso temporal exíguo e insuficiente
para dar publicidade ao ato
, o que sem sombra de dúvida
impediu
que outros interessados pudessem concorrer na compra tanto presencial, quanto eletrônica do imóvel.

Com efeito, a existência de um prazo mínimo, tem por objetivo assegurar a publicidade da hasta pública,

para que o maior número possível de interessados compareça
e, assim,
seja obtida a melhor oferta
, o que interessa não apenas ao devedor, mas, também, ao credor e ao próprio Estado.

Ora, eminentes pares, entendo que inúmeras atitudes do excepto demonstram suspeição ou imparcialidade, ou ao menos, descumprimento dos trâmites e prazos processuais legais, o que causam certa estranheza.

Dessa forma, entendo que o pedido dos embargantes deve ser acolhido para reconhecer a suspeição dos atos anteriores, ou seja, declarar a nulidade dos atos praticados pelo excepto nos autos da carta precatória nº 143-61.2005.8.11.0024, a partir da decisão prolatada em 03/04/2018 que tornou sem efeito os cálculos apresentados pela contadoria do juízo.

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu voto, acolher os embargos de declaração, com os efeitos infringentes, e declarar a nulidade dos atos praticados pelo excepto nos autos da carta precatória nº 143-61.2005.8.11.0024, a partir da decisão prolatada em 03/04/2018 que tornou sem efeito os cálculos apresentados pela contadoria do juízo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL- CONVOCADO):

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023